Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 917, I DO CPC). IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E SEUS DEPENDENTES. SUPERENDIVIDAMENTO. PENHORA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As contrarrazões recursais limitam-se à impugnação das razões formuladas no recurso interposto: não são a via adequada para a formulação de pedidos. A extinção ou a modificação da relação jurídica que fundamenta a execução devem ser objeto de embargos à execução (art. 917, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC).
2. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp.1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
4. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos.
5. No caso, subtraídos os valores consignados em folha e abatidos em conta corrente do agravado, decorrentes de diversos empréstimos contraídos pelo agravado, resta saldo negativo significativo em sua conta corrente, o que evidencia típica situação de superendividamento do devedor.
6. O deferimento da penhora pode prejudicar sua subsistência e de sua família e afastar a preservação do seu mínimo existencial.
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.